Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022424-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.o 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade do flagrante perpetrado, ao argumento de que houve invasão domiciliar, pois afirma terem os policiais adentrado na residência do paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local; ademais, denuncia a ocorrência da prática do crime de tortura, perpetrado pelos policiais em desfavor do beneficiário, para que confessasse o suposto envolvimento com a narcotraficância.
Lado outro, sustenta a tese de negativa de autoria do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de que em sua residência apenas foram encontradas armas e munições; assevera ainda que o Boletim de Ocorrência narra a apreensão de “armas e entorpecentes”, contudo, os entorpecentes localizados referem-se a outra diligência ocorrida naquele mesmo dia, na residência do suspeito Vitor Manuel de Oliveira Nascimento, não podendo, portanto, ser imputada à CRISTIANO; nesse mesmo sentido, defende que a imputação do crime de tráfico ao paciente também não é possível em razão da ausência de provas e devido a sua condição de mero usuário de drogas.
Outrossim, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, à luz do que reza o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, na medida em que, além de não demonstrar a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada na mera gravidade abstrata dos crimes, o que é insuficiente para a satisfação do periculum libertatis.
Nessa ordem de ideias, aduz ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, além do crime de tráfico privilegiado não ser considerado hediondo, tudo a revelar que a sua liberdade não representa risco algum à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, fazendo jus à liberdade provisória.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que fique obrigado ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 112860981 ao ID 112860983.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator